Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC E ART. 265 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT). DECISÃO MONOCRÁTICA. CODHAB. APELAÇÃO. INTEMPESTIVA. EMPRESA PÚBLICA. INAPLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PRAZO EM DOBRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme disposto no art. 1.021 da lei adjetiva, bem como no art. 265 do regimento interno do TJDFT, cabe agravo interno para o respectivo colegiado, contra as decisões proferidas pelo relator e que negar seguimento a recurso.
2. A apelação interposta após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis é manifestamente inadmissível, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade.
3. A CODHAB trata-se de empresa pública e, portanto, é pessoa jurídica com personalidade de direito privado, razão pela qual não goza das mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, ainda que a sua representação judicial seja realizada pela Procuradoria do Distrito Federal.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.